Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-93.2016.8.11.0006
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001166-93.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 935.890.771-15 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE - CPF: 052.078.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO DEMISSIONAL – PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL
– MÉRITO –
SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -

MÉDICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO - REGULARIDADE -

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1.

Diante do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, havendo a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, contudo, não é o que ocorreu na hipótese, pois a arguição do embargante é de que houve a prolação de duas sentenças e não dois recursos contra a mesma decisão, não havendo que se falar em

violação ao referido princípio.

2. Em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal (due process of law), ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade. Caso contrário, estaria o Poder Judiciário adentrando na esfera de atuação que não lhe é própria, ou seja, estaria apreciando o mérito administrativo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

3.Não há que se falar em nulidade no processo administrativo disciplinar – PAD, que resultou na demissão do servidor público municipal de Cáceres, que estava lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na função de médico, uma vez que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

4. Não se verificando qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deve ser mantida a sentença prolatada pelo juízo a quo que julgou improcedente os pedidos.

5. Recurso desprovido, sentença mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
FÉLIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
em face de sentença p
rolatada pela MM. Juíza da 4a Vara Cível de Cáceres, Dra. Joseana Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, que nos autos da ação de anulação de ato demissional no 1001166-93.2016.8.11.0006, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CÁCERES,

julgou improcedentes os pedidos, na forma do artigo 487, I, do CPC.

O apelante aponta, em preliminar, a nulidade da r. sentença haja vista que em 01 de julho de 2.020 (Id no. 34209240), por ser idêntica a proferida no dia 22/11/2019 (Id no. 26398272), houve a violação ao princípio da unicidade de decisões, devendo ser anulado todos os atos decisórios, requerendo o encaminhamento dos autos para novo procedimento, e/ou seja proferido novo julgamento para dar provimento ao recurso de apelação para para anular o PAD no. 33/2014, e Inquérito no. 27/14 instaurado pela Portaria 248 de 05/06/14, e os efeitos dos atos demissionários no decreto no. 21 de 28/01/16.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para fins de reformar a sentença, apreciando os argumentos com sua devida anulação do processo administrativo disciplinar instaurado, restabelecendo assim a condição de funcionário público, condenando o apelado ao pagamento dos salários desde sua demissão e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados de forma justa.

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 65878654 - pág. 1.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, absteve-se de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público, conforme id. 127586153.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR

- NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

O apelante aponta, em preliminar, a nulidade da r. sentença, visto que em 01 de julho de 2.020 (Id no. 34209240), foi proferida sentença

idêntica a proferida no dia 22/11/2019 (Id no. 26398272), o que viola o princípio da unicidade de decisões, requerendo a anulando todos os atos decisórios, e, por conseguinte, o retorno dos autos para

novo procedimento, e/ou seja provido o recurso de apelação para anular o PAD no. 33/2014, e Inquérito no. 27/14 instaurado pela Portaria 248 de 05/06/14, e os efeitos dos atos demissionários no decreto no. 21 de 28/01/16.

Em que pese os argumentos expostos, sem razão o apelante, isso porque, muito embora defende que houve violação ao princípio da unicidade, não é o que se denota no caso ora epigrafado.

Isso porque, pelo que se depreende dos autos, ao analisar a narrativa fática e os documentos que instruíram o feito, o magistrado julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, conforme id. 6587861 – pág. 01 à 11

Inconformado, o autor opôs embargos de declaração alegando omissão no
decisum,
pleiteando o acolhimento dos aclaratórios, o que, de pronto, foi reanalisada a matéria, e, em seguida, o magistrado acolheu os embargos de declaração no seguinte sentido:

“(...)
Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PROVIMENTO, no sentido de rescindir a sentença retro por error in procedendo, devendo-se juntar a audiência de instrução ao feito virtual, abrindo-se novamente o prazo regular de alegações finais às partes;

(b) Depois, conclusos para sentença. Cumpra-se.”[id. 65878627 – pág. 01 à 02].

Reanalisando os autos, o processo retornou concluso para sentença, onde o juiz reexaminou todo o acervo probatório e no seu livre convencimento, entendeu que os pedidos devem ser julgados improcedentes [id. 65878642 – pág. 01 à 10], extinguindo o feito com análise de mérito.

Diante do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, havendo a interposição de
dois recursos
pela
mesma parte
e contra
a mesma decisão
, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, contudo, não é o que ocorreu na hipótese, pois a arguição do embargante é de que houve a
prolação de duas sentenças e não dois recursos
, não havendo que se falar em

violação ao referido princípio.

Além do que, não foram proferidas sentenças iguais no mesmo processo, pois a segunda foi proferida em razão do
error in procedendo
, por isso foram acolhidos os embargos de declaração, e, a primeira não se coaduna com a segunda.

Em face desses argumentos,
merece ser afastada a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Como relatado, trata-se de apelação cível interposto por
FÉLIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES
em face de sentença p
rolatada pela MM. Juíza da 4a Vara Cível de Cáceres, Dra. Joseana Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, que nos autos da ação de anulação de ato demissional no 1001166-93.2016.8.11.0006, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CÁCERES,

julgou improcedentes os pedidos, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Em síntese, o autor alega que ajuizou Tutela de Urgência de Natureza Cautelar i
nterposto contra Município de Cáceres, no qual, argumenta, em síntese, que foi demitido do serviço público através de processo administrativo municipal que não teria atendido aos preceitos legais.

Segundo narra, em 15/10/2012 o requerente assumiu, através de concurso público, o cargo de médico desta cidade.Contudo, ao ser eleito para atuar como vereador local, pediu afastamento do referido cargo a partir de 31/01/2013.

O pedido foi encaminhado à Procuradoria do Município para parecer, sendo determinada a juntada de documentos pelo autor e a suspensão de pagamento de salários ao requerente.

Em sequência, foi deferido o pedido de afastamento pretendido e determinada a abertura de procedimento administrativo disciplinar contra o autor em razão de ter supostamente percebido os salários dos meses de fevereiro e março de 2013 sem a devida contraprestação.

Instruído o procedimento administrativo, concluiu-se pela demissão do servidor, o que foi acolhido e efetivado pelo Prefeito Municipal de Cáceres.

Relata o autor, contudo, que citado PAD apresenta defeitos insanáveis pelos seguintes argumentos: (a) o autor é adversário político do atual Prefeito Municipal, apresentando-se o PAD como objeto de vingança; (b) os salários de fevereiro e março de 2013 são legais já que o afastamento foi deferido a partir de 31/01/2014; (c) não há na portaria do PAD os motivos expressos da instauração do procedimento, impedindo o exercício da ampla defesa e do contraditório; (d) ausência de citação adequada do servidor para exercício de sua defesa; (e) obstáculos para o advogado do requerente retirar o processo em carga, fato que ocorreu apenas uma vez, após o interrogatório; (f) ausências de provas quanto aos fatos constitutivos da denúncia administrativa; (g) relatório final imprestável porquanto se baseou em ofício encaminhado pela pessoa de Rosa Margarethe Costa, sem proceder sua oitiva sob o crivo do contraditório.

A narrativa da exordial indica, assim, que o procedimento administrativo disciplinar violou os preceitos da publicidade dos atos administrativos, legalidade, impessoalidade, finalidade, razoabilidade ampla defesa e do contraditório.

À guisa destes fatos, vem o autor perante este Juízo requerer, em caráter urgentíssimo, o deferimento de tutela provisória para sustar/suspender os efeitos do ato demissionário (Decreto no 21 de 28/01/2016 publicado no Jornal Oficial dos Municípios em 02/02/2016, ano XI, edição 2406) decorrente do PAD – Processo Administrativo Disciplinar no 33/2014, Inquérito no 27/14 instaurado pela Portaria no 284 de 05/06/2014, com a finalidade de permitir o registro de candidatura do demandante junto à Justiça Eleitoral.

Junto à inicial vieram o Procedimento Administrativo Disciplinar n.o 33/2014, documentos eleitorais e a LC n.o 25/97.

A liminar foi indeferida no id. 1670894. Determinada emenda à inicial para conversão do procedimento em definitivo

Determinada emenda à inicial para conversão do procedimento em definitivo, o autor peticionou ao Id n. 1698584. Após, o autor pede o aditamento da inicial para incluir nos pedidos a condenação do requerido à obrigação de pagar ao autor todos os direitos decorrentes do contrato de trabalho, acrescidos dos consectários legais, em decorrência do acolhimento dos pedidos de anulação do ato jurídico de reintegração ao cargo de origem [Id n. 2004624].

Contestação do Município de Cáceres [Id n. 6091461]. Impugnação à contestação [id. n 7287660]. Designada audiência de instrução e julgamento, o termo se fez acostar nos Ids ns. 15550146 e 16623003. Encerrada a instrução processual, as alegações finais do autor acostaram-se ao id n. 17079623 e do requerido ao id n. 18246668.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Inconformado, o apelante reproduz os mesmos termos da inicial, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, requerendo a anulação do processo administrativo disciplinar instaurado, restabelecendo assim a condição de funcionário público, condenando o apelado ao pagamento dos salários desde sua demissão e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados de forma justa.

Pois bem.
A controvéria recursal cinge-se em analisar a ocorrência de nulidades no processo administrativo disciplinar – PAD, que resultou na demissão do servidor público municipal, que exercia a função de médico da Secretaria Municipal de Saúde, em razão de ter
supostamente percebido os salários dos meses de fevereiro e março de 2013 sem a devida contraprestação.

Ab initio
, registro inicialmente que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é de que compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito do julgamento administrativo.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor de ato do Governador do Estado de São Paulo, o qual não conheceu do recurso hierárquico manejado contra decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recurso este que objetivava a revisão de processo administrativo disciplinar em que fora aplicada a pena de expulsão ao impetrante. No Tribunal de origem, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário.

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.
Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.

(...)

VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 59.373/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

Embora o apelante sustente que houve nulidade no PAD, razão não lhe assiste, isso porque acompanhou todos os atos do procedimento, com acesso irrestrito aos documentos e provas carreadas aos autos, tendo, inclusive, oportunidade para se defender, ou seja, o processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e ampla defesa.

Para corroborar, como bem consignado na sentença “
no que tange à legalidade do procedimento administrativo, em análise acurada da documentação trazida aos autos, observa-se que houve respeito ao rito disposto na LC n.o 25/97, tendo sido instaurada a portaria, efetivada citação, apresentada defesa prévia, promovido o interrogatório do réu, oportunizado prazo para apresentar rol de testemunhas, e, por fim, apresentada memórias dos autos. A seguir, elaborou-se o Relatório Final, com parecer favorável da PGM, e determinação de demissão do servidor público, que, ao ser cientificado juntamente com seu patrono do teor da decisão, quedou-se inerte.

E, completando, o sentenciante bem pontuou a ausência de nulidade do procedimento administraivo disciplinar – PAD, instaurado em desfavor do autor/apelante, visto que ele teve ciência de todos os atos procedimentais, em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa:

“
Quanto ao teor dos fatos imputados no procedimento administrativo disciplinar, infere-se que

houve oportunidade efetiva de exercício do direito de defesa do requerente.

Em primeiro, porque o PAD foi instaurado em decorrência do pedido de afastamento do autor do cargo de médico junto à municipalidade, do qual tomou ciência e inclusive apresentou sua versão dos fatos antes da instauração do procedimento disciplinar.

Em segundo, porque à vista da Portaria n.o 284 de 05 de junho de 2014, há clara indicação dos fatos serem apurados, quais sejam aqueles decorrentes do processo protocolo geral n.13.068/2014 – pedido de afastamento. (ID 1660383).

E, em terceiro, porque na ata de abertura do inquérito, há menção expressa que se tratava de investigação para apurar se o servidor havia recebido “vantagens indevidas do erário público municipal”. (ID 1660385).

Tanto é verdade que estava ciente da imputação que o requerente apresentou defesa prévia, respondeu aos questionamentos em sede de interrogatório e, ao final, protocolou alegações finais.

Logo, inexistindo vício ou mácula no processo administrativo disciplinar, a pena de demissão é consequência lógica, diante da conduta praticada pelo apelante, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

Ainda que estivesse existido vício, para que fosse reconhecida qualquer nulidade, seria necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. FALTA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEI ESTADUAL 13.407/2003. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO PELO JUDICIÁRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Impetração voltada contra ato punitivo ao militar, aplicado após instauração de regular processo administrativo disciplinar, o qual observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo o recorrente apresentado seus termos de defesa e até mesmo dois recursos revisionais.

2. Prescrição não verificada, tendo em conta a observância do prazo ditado pelo art. 74 da Lei 13.407/2003 - Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará.

3.
Consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa.

Recurso ordinário improvido.”
(RMS 48.636/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016).

Logo,

não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar, principalmente, quando observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência de caso similar julgado por este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS – PAD – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS – DIREITO DE ESCOLHA ACERCA DE QUAL CARGO PRETENDE O SERVIDOR PERMANECER – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ PELO SERVIDOR – ACUMULÇAO INDEVIDA PROVOCADA PELA PRÓPRIA SERVIDORA – IMPOSSIBILIDADE DE VALER-SE DE SUA PRÓPRIA TORPEZA – APLICAÇÃO DA TEORIA NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD – OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Com relação ao argumenta de descumprimento do Estatuto do Servidor Municipal de Carlinda (Lei Municipal no 266/04), o qual previa o direito de escolha em caso de acumulação indevida de cargos, o mesmo não procede, pois o direito de escolha em caso de acumulação indevida de cargos públicos somente é possível quando presente a boa-fé do servidor público, conforme estabelece o art. 157 do Estatuto do Servidor Público do Município de Carlinda e pacífica jurisprudência, o que não se verificou no caso.

2. Acumulação ilegal provocada pela própria Apelante, não podendo agora valer-se da sua própria torpeza com o escopo de pleitear um direito, caso mantivesse uma conduta coerente com os atos praticados.

3. O ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório do agente, incidindo a teoria do nemo potest venire contra factum proprium.

4. De acordo com a Constituição, a acumulação de cargos públicos somente é admitida, desde que haja compatibilidade de horários, para os profissionais da área da saúde ou da educação, sendo, neste último caso, dois de professores ou um de professor com outro de técnico, a teor do que dispõe o art. 37, XVI, da Carta Magna. No caso em tela, a Apelante era servidora efetiva do Município de Carlinda como Assessora Administrativa I e, exerceu, na qualidade de Técnica Administrativa Educacional – A1, perante o Estado de Mato Grosso (Secretaria Estadual de Educação) por meio de contrato temporário.

5. Ainda que houvesse compatibilidade de horário, o que não se verificou no caso em apreço, impossível é a acumulação de cargos públicos, haja vista que os cargos desempenhados pela Apelante não se amoldam à excepcionalidade prevista na Carta Magna.

6. Impossibilidade de aplicação do art. 60, §§6o e 7o, da Lei Federal no 8.213/91, haja vista que não se trata de pessoa regida pelo regime geral de previdência, mas sim de servidor municipal efetivo, ou seja, trata-se servidor estatutário e regido por regras previdenciárias próprias.

7. Em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal (due process of law), ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade. Caso contrário, estaria o Poder Judiciário adentrando na esfera de atuação que não lhe é própria, ou seja, estaria apreciando o mérito administrativo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

8. Análise do princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena aplicada à Apelante envolve a revisão de todo o conjunto probatório, ou seja, o Poder Judiciário estaria substituindo a própria comissão processante no seu mister de analisar o PAD.

9. Assim, o controle judicial é reservado à possibilidade e o dever de reanalisar a aplicação de pena (mérito administrativo) somente quando verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo administrativo.

10. Não se verificando qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deve ser mantida a sentença prolatada pelo juízo a quo que julgou improcedente os pedidos.

11. Recurso de Apelação desprovido.”
(N.U 0003359-08.2010.8.11.0007, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Em face desses argumentos, não se verificando qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deve ser mantida a sentença prolatada pelo juízo a quo que julgou improcedente os pedidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022